Tribunal: TJES
Processo: 5001779-37.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001779-37.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DIEGO REIS DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001779-37.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DIEGO REIS DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ADSON FIGUEIREDO DE AGUIAR - ES37142

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
DIEGO REIS DE OLIVEIRA
em face de sentença que condenou o requerente pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 1493 (mil quatrocentos e noventa e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta o requerente que ao tempo dos fatos contava com menos de 18 anos de idade, motivo pelo qual requer a desconstituição da condenação penal e a condenação do Estado ao pagamento de indenização diante dos danos ocasionados pelo Poder Judiciário.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao requerente. Explico.

Conforme se extrai dos autos, os fatos imputados ao requerente foram praticados em 02/09/2014 (Processo nº 0000450-89.2015.8.08.0010) e encontram-se devidamente delimitados na inicial acusatória (id. 2246167).

Ao me debruçar sobre o caderno processual constatei que o requerente DIEGO REIS DE OLIVEIRA nasceu em 17/09/1996 conforme consta de certidão de nascimento (id. 2246162) e Carteira Nacional de Habilitação (id. 2246159), sendo, portanto, à época dos fatos que lhe foram imputados menor de 18 anos de idade.

Nos termos do art. 104 da Lei 8069/90 os menores de 18 anos
são inimputáveis
, estando sujeitos às medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Diante de tais circunstâncias verifica-se que a ação penal e o acórdão condenatório padecem de vício insanável constituindo verdadeira nulidade nos termos do que preconiza o art. 564, II do CPP.

A deflagração de ação penal em face de réu menor de 18 anos de idade e, portanto, inimputável, viola o previsto no art. 228 da Constituição Federal e o art. 27 do Código Penal,
devendo o feito ser declarado nulo.

Por outro lado, no que tange ao pedido de indenização pelos danos causados pelo erro judiciário, não vejo como acolher o pleito defensivo. Explico.

Após detida análise dos autos constatei que o requerente respondeu à ação penal originária sem, contudo, suscitar nulidade decorrente de sua menoridade.

Considerando que o feito transcorreu sob crivo da ampla defesa e do contraditório, estando o requerente devidamente assistido pela Defensoria Pública, resta inconteste que o mesmo concorreu para a ocorrência do erro judiciário ao manter-se silente quanto à sua inimputabilidade, não havendo motivos para acolhimento do pleito indenizatório.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na presente revisional para declarar a nulidade da ação penal nº 0000450-89.2015.8.08.0010 desde o recebimento da denúncia, diante da presença de vício de nulidade insanável, qual seja a inimputabilidade do requerente.

É como voto.

17 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. RÉU MENOR DE 18 ANOS À EPOCA DOS FATOS. INIMPUTABILIDADE. NULIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Estando provado que o réu à época dos fatos apurados era menor de 18 anos de idade, deve ser a ação penal declarada nula em decorrência da inimputabilidade do acusado. 2. Tendo o réu respondido à ação penal sem suscitar sua menoridade, fica evidente ter o mesmo concorrido para o erro judiciário, motivo pelo qual não há que se falar em indenização. Pedido Parcialmente Procedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.